Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703465-21.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA ILDA LEAL APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O O banco réu apresentou apelação no ID 50158539, assim, intime-se a autora para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de agosto de 2023 14:12:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador